Tribunal: TJSP
Processo: 1014663-10.2019.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000761522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1014663-10.2019.8.26.0506/50000,
da
Comarca
de
Ribeirão Preto, em que é agravante HM ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES S/A, são agravados ANA ROSÂNGELA CAMARGO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
HELTON
DONIZETE
MITSUNAGA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014663-10.2019.8.26.0506/50000 - Voto no 36.359
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1014663-10.2019.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (9a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A
AGRAVADOS: ANA ROSÂNGELA CAMARGO E HELTON DONIZETE
MITSUNAGA
VOTO No 35.813
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Contrato
submetido
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a
restituição de valores somente ao término da obra
ou de forma parcelada. Restituição imediata e
parcial, caso tenha sido o comprador quem deu
causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento firmado no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A contra decisão que, em
ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias
pagas, negou seguimento a Recurso Especial, pois o V.
Acórdão recorrido observou a orientação estabelecida
no E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
no 1.300.418/SC, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega contrariedade à tese repetitiva.
Aduz a possibilidade de retenção das arras em caso de
rescisão
do
contrato
por
culpa
do
comprador,
devidamente pactuada. Assinala violação aos arts. 417,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014663-10.2019.8.26.0506/50000 - Voto no 36.359
3
418, 419, 420, 421 e 422 do CC.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.300.418/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos
contratos
submetidos
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014663-10.2019.8.26.0506/50000 - Voto no 36.359
4
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls. 248/251.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 212/216) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela impossibilidade
de retenção integral das arras, que deve servir de
base para o cálculo da retenção compensatória de 20%
das prestações pagas.
Destaca-se trecho do V. Acórdão: “Quanto
à pretensão de retenção das arras, sem razão a
Apelante. Em função da irretratabilidade avençada
originalmente entre as partes (cláusula 17a, fls. 83),
o sinal teve natureza confirmatória e não penitencial,
descabendo aplicar o art. 420 do CC ao caso ('Se no
contrato for estipulado o direito de arrependimento
para qualquer das partes, as arras ou sinal terão
função unicamente indenizatória. [...]'). Assim, o
sinal deve integrar o valor total que vai servir de
base para cálculo do percentual de retenção. Nesse
sentido o entendimento desta c. Câmara” (fls. 214).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014663-10.2019.8.26.0506/50000 - Voto no 36.359
5
De resto, ao fixar a base de cálculo dos
valores
passíveis
de
retenção
proporcional
pelo
vendedor, a D. Turma Julgadora conferiu às arras
natureza confirmatória e adotou o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça de que estas não podem
ser retidas pelo promitente-vendedor na hipótese de
resolução por culpa do comprador. A propósito, em
diversos precedentes, o E. Superior Tribunal de
Justiça assinalou que a vendedora pode reter entre 10%
e
25%
dos
valores
pagos,
de
modo
que
apenas
condenações em percentuais que não se amoldem aos
aludidos limites justificam a admissão do recurso, o
que não é o caso. Neste sentido: REsp no 1.748.529/SP,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 29.6.2018; REsp
no 1.748.202/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira,
DJe de 29.6.2018; REsp no 1.747.769/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe de 29.6.2018; e AREsp no
898.191/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
de 28.2.2018.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO